Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
1. As tutelas provisórias de urgência assentam-se em juízo de verossimilhança e ostentam natureza precária, sendo possível a sua revisão a qualquer tempo.
2. Em se tratando de questão de direito público, a concessão da tutela de urgência demanda acervo probatório mais robusto do que mero relatório do médico, em especial quando nos autos existem provas contrárias à pretensão do autor, como avaliação realizada por órgão público na qual não se constatou nenhuma doença incapacitante.
3. Existindo perigo de irreversibilidade da medida, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferida (art. 300, § 3o, do CPC).
4. Recurso conhecido e provido.